Tribunal: TJDFT
Processo: 0726929-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0726929-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCELO DOS SANTOS OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por DISTRITO FEDERAL, em desfavor da r. decisão interlocutória (Id. 238.549.833), proferida pelo Douto Juízo de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos da ação de Execução Fiscal no 0708372-11.2017.8.07.0007, movida em desfavor de MARCELO DOS SANTOS OLIVEIRA, ora agravado. Recebido o presente recurso e proferida a decisão inaugural (Id. 75.299.854), foi determinada a intimação do agravado para apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento. A jurisprudência do Eg. TJDFT, tem sedimentado que se torna desnecessária a intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões, quando a respectiva parte sequer foi citada nos autos de origem. Cito o seguinte precedente: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO AGRAVADO PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES. DESNECESSIDADE. RELAÇÃO PROCESSUAL AINDA NÃO FORMADA NA ORIGEM. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHA MAIOR. RAZOABILIDADE DA PENSÃO PROVISORIAMENTE FIXADA. PRETENSÃO DE MAJORAR O VALOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...) 2. Por não se constatar prejuízo ao agravado, considera-se dispensável sua intimação para responder ao recurso, pois, no processo de origem, ainda não houve citação e formação da relação processual. 3. (...) 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1870720, 0714346-06.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2024, publicado no PJe: 24/06/2024.).” Desta forma, constatando que o executado, ora agravado, sequer foi citado nos autos da ação originária e; considerando não vislumbrar prejuízo à parte agravada em relação a não apresentação das contrarrazões e; também, a necessidade de se imprimir celeridade ao julgamento do recurso; reputo desnecessária a reiteração das tentativas de localização da parte para intimação no presente Agravo de Instrumento; que, inclusive, discute a possibilidade de citação editalícia da parte agravada, diante da sua não localização para citação nos endereços indicados nos autos. Preclusa esta, prossiga-se no presente feito tornando os autos conclusos para apreciação do mérito recursal. Brasília – DF, 04 de setembro de 2025. Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora